Tribunal: TJBA
Processo: 0504264-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504264-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, LOUISE MASCARENHAS GODINHO, DANIELA DE MORAIS FURTADO, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS BISPO MACHADO

Advogado(s)
:
EDILSON OLIVEIRA LIMOEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRA DE INFRAESTRUTURA METROVIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE TERCERIZAÇÃO DA OBRA. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE DA RÉ RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. IMÓVEL LINDEIRO. ALEGAÇÃO DE PRE-EXISTÊNCIA DOS DANOS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL DA CONDUTA DA RÉ COM OS DANOS INDICADOS. PERÍCIA TÉCNICA FRUSTRADA POR EXCLUSIVA DESÍDIA DA AUTORA. DIVERSAS TENTATIVAS PARA REALIZAR A PERÍCIA FRUSTRADAS POR COMPORTAMENTO OMISSIVO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR À APELANTE. PROTEÇÃO CONTRA O VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta por Concessionária de Serviço Público contra sentença que a condenou a reparar danos em imóvel e a pagar indenização por danos morais, supostamente decorrentes de obra metroviária.

A Sentença de primeiro grau baseou-se em prova indiciária unilateral, mesmo após declarar a nulidade de perícia anterior e reconhecer a desídia da autora em permitir nova vistoria.

II. Questão em discussão:

Existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Efeitos da conduta omissiva da autora que impediu a realização de prova pericial indispensável.

Aplicabilidade do princípio da boa-fé processual e vedação ao
venire contra factum proprium
.

III. Razões de decidir:

Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6º, CF), é indispensável a prova do nexo causal entre a atividade e o dano.

A parte ré adotou todas as medidas para a realização da perícia judicial, inclusive o pagamento dos honorários, tendo a prova sido inviabilizada pela conduta obstativa da autora, que não forneceu acesso ao imóvel em diversas datas designadas.

A ausência de colaboração da demandante na produção da prova técnica, somada à insuficiência do relatório unilateral por ela apresentado, impede o reconhecimento do liame de causalidade.

Não se pode imputar responsabilidade civil à ré quando a verificação do dano e de sua origem restou impossibilitada por omissão deliberada ou desídia da apelada, sob pena de chancelar o
venire contra factum proprium
.

Ante a ausência de provas do nexo causal, a demanda deve ser julgada improcedente.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0504264-24.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
e como apelado
MARIA DAS GRAÇAS BISPO MACHADO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora